Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726145-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CRISTIANE SOARES CARDOSO, WALMIR GONCALVES TURATTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705301-14.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de anulação das constrições realizadas contra as executadas, ora agravantes. As agravantes afirmam que a matéria acerca da competência é questão de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo. Alegam, ainda, que a determinação de realização de atos constritivos é de competência do juízo recuperacional, mesmo que o crédito seja de natureza extraconcursal. Tece considerações e colaciona julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para cassar a decisão agravada e determinar a devolução do valor transferido à patrona dos agravados e impedir que o Juízo a quo promova qualquer ato de constrição. Preparo de ID 28140722 e 28140723. Despacho de ID 28159729 intimando os agravantes sobre eventual não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão. Os agravantes apresentaram manifestação no ID 28468071, alegando que a matéria ainda não foi debatida na origem, não havendo que se falar em preclusão. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A decisão agravada temo seguinte teor (ID 98254530): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CRISTIANE SOARES CARDOSO e WALMIR GONCALVES TURATTI em desfavor de LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Na petição de Id. n. 95666842, as Executadas requerem o chamamento do feito à ordem, aduzindo, em síntese, a nulidade da Decisão que determinou a penhora de valores nas contas bancárias de titularidade das Executadas, pois somente o juízo da recuperação judicial detém a competência para o controle dos atos de constrição patrimonial das empresas em recuperação. É o relatório do necessário. Decido. A Decisão Interlocutória de Id. n. 88878756, proferida em 14/04/2021, consignou que, no caso em apreço, os valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença e honorários fixados na fase de Cumprimento de Sentença são extraconcursais e não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Ato contínuo, a Decisão Interlocutória de Id. n. 91719301, datada de 14/05/2021, penhorou tão somente o montante relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. As Executadas, por sua vez, apresentaram Impugnação à Penhora (Id. n. 94025981), a qual foi rejeitada por este Juízo, nos termos da Decisão de Id. n. 94512356. Outrossim, a Decisão de Id. n. 94512356 restou preclusa, uma vez que não foram interpostos recursos. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a questão está preclusa e, portanto, não pode ser rediscutida, como pretendem as Executadas. Diante do exposto, indefiro o pedido deduzido na petição de Id. n. 95666842. Fica o Exequente intimado para juntar planilha do débito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 10 dias úteis. Vindo a planilha, expeça-se Certidão para Habilitação do Crédito em favor do Exequente. Expedida a Certidão, aguarde-se o julgamento do processo de Recuperação Judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro- RJ. Ficam as partes intimadas. Analisando os autos, observa-se que o Juízo a quo proferiu a decisão de ID 88878756, em 15 de abril de 2021, na qual entendeu que o crédito principal deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial deferida aos executados, contudo, o cumprimento de sentença deveria prosseguir em relação aos honorários advocatícios, uma vez que foram constituídos por meio de sentença proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Transcrevo: Por outro lado, observo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1051 firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. Com relação aos honorários de sucumbência, o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Relator do RECURSO ESPECIAL No 1.843.332 – RS, assim consignou: “(...) Vale destacar, ainda, a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador). Diante disso, no julgamento do REsp no 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal.” No caso, o fato gerador do crédito principal ocorreu em 25/09/2019, data em que os Requerentes foram informados que o seu financiamento não fora aprovado em razão da existência de pedidos de falência e recuperação judicial em face das Rés. Portanto, o crédito principal é anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial dos Executados, que se deu em 12/05/2020, razão pela qual se submete aos efeitos da recuperação. Todavia, o fato gerador dos honorários advocatícios de sucumbência é a sentença, que foi proferida em 29/07/2020, data posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Nesse contexto, impõe-se o prosseguimento do Cumprimento de Sentença tão somente em relação aos valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença e honorários fixados na fase de Cumprimento de Sentença, pois são extraconcursais e não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Ficam os Exequentes intimados para juntar ao processo planilha atualizada tão somente do montante relativo aos honorários, bem como indicar bens dos Devedores passíveis de penhora. Em face desta decisão não foi interposto recurso pela parte executada, ora agravante. Assim, é consequência lógica que ao se considerar competente para o processamento da execução em relação aos honorários advocatícios, o Juízo a quo poderia realizar atos de constrição para satisfação do débito. Ressalte-se, ainda, que ao ser realizado o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, as executadas, ora agravantes, apresentaram impugnação à penhor, na qual alegaram tão somente o excesso no valor penhorado (ID 94025981). Ou seja, mesmo diante de nova oportunidade para questionar a constrição por parte do Juízo a quo, as agravantes permaneceram silentes. A execução prosseguiu sua tramitação, e somente após a expedição do alvará de transferência de valores é que as agravantes apresentaram petição requerendo o chamamento do feiro à ordem, sob a alegação de que o ato de constrição deveria ser determinado pelo Juízo da recuperação judicial. Contudo, já havia decorrido o momento processual adequado para questionar tal questão. Assim, resta claro que a questão ora questionada foi alcançada pela preclusão, tanto lógica quanto temporal, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que definiu os parâmetros de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor devido, a discussão quanto à conformidade de tais índices não tem lugar no cumprimento de sentença, porquanto acobertada pela preclusão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1355325, 07177324920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IRP PELO INPC. TEMA SUSCITADO E RESOLVIDO NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. Os apelantes, embora devidamente intimados da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do IRP pelo INPC, não recorreram, na forma estabelecida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aquiescendo, portanto, com o conteúdo descisório. 3. A matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1195322, 00399436420148070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, resta impossibilitada a análise, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da preclusão. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2021 17:01:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador